Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705120-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALMIRA MOTA DOS SANTOS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Interdito Proibitório, Feito no 0701174-40.2024.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela urgência consistente na suspensão dos efeitos da Intimação Demolitória G-0312-188954-OEU, impedindo a demolição da residência da Autora, localizada na Quadra 03, Conjunto 01, Fração 39, do Condomínio Residencial Mansões Bougainville, Sobradinho/DF. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos (Num. 186410992 – Feito de origem): “DECISÃO Defiro a gratuidade da justiça. A Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas não tem legitimidade para figurar como parte, mas como se trata de mera irregularidade isso pode ser feito de ofício. Assim, retifique-se o polo passivo para Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para impedir a demolição de sua residência. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega a autora que se trata de imóvel particular, mas o documento de ID 186377385 não é bastante para comprovar essa alegação, posto que impossível a conexão com o imóvel ocupado pela autora. Contudo, deve ser observado que se trata de parcelamento irregular do solo (ID 186377386), sem nenhum indício de possibilidade de regularização. A intimação demolitória foi para terceiro, portanto, não está demonstrado que a autora ocupa o imóvel. Não houve alegação de ilegalidade do ato administrativo impugnado. Nesse contexto está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Cite-se. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2024. Narra a Agravante que “adquiriu o imóvel por meio do instrumento particular de cessão de direitos (ID 186377383), em 30 de junho de 2014, sob a promessa que o condomínio estava em avançado estado de regularização urbanística e fundiária (processo de Regularização n.o 020.000.504/89 e 030.000.184/90, inserido no TAC 002/2007)” (Num. 55748418 - Pág. 3). Diz que não havia indício de qualquer irregularidade na Certidão de Ônus fornecida, “tratando-se o imóvel de bem particular” (Num. 55748418 – Pág. 3). Esclarece que encontrou a Intimação Demolitória G-0312-188954-OEU em sua caixa de correio na data de 25/01/2024, estabelecendo o prazo de 20 (vinte) dias para demolir sua casa, com fulcro nos artigos 121-V e 133 da Lei 6.138/2018, subscrita por pessoa desconhecida. Sustenta que, contrariamente ao que entendeu a Magistrada a quo, “o contrato de cessão de direito é documento válido para demonstrar a posse da Agravante, bem como a Certidão de Ônus ao ID 186377385 é referente ao terreno ao qual foi construído o Condomínio Mansões Bougainville, o qual foi construído em área particular passível de regularização, existindo, inclusive, o processo de regularização fundiária registrado sob os números 020.000.504/89 e 030.000.184/90, conforme estabelecido no TAC 002/2007” (Num. 55748418 – Pág. 5). Assevera que, embora tenha constado o nome de terceira pessoa na Intimação Demolitória, “é possível inferir que o endereço indicado na intimação corresponde ao da Agravante, de maneira que o imóvel ameaçado de demolição ilegal pertence à Agravante” (Num. 55748418 - Pág. 5). Sustenta a existência de ilegalidade no ato administrativo, uma vez que não houve especificação clara do imóvel a ser demolido nem a quem se destinaria a ordem, além de ter sido concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a demolição da edificação, quando o correto seria o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do § 1o do art. 133 da Lei n. 6.138/2018. Destaca que exerce a posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos “e que a referida área possui matrícula e se trata de uma habitação familiar, sendo a única moradia da parte Agravante, não tendo havido anteriormente nenhum processo administrativo ou notificação da suposta infratora, especialmente pela possibilidade de regularização (art 133 da Lei Distrital 6.138/2018)” (Num. 55748418 – Pág. 6). Advoga a necessidade de obstaculizar a demolição do imóvel, “seja pela necessidade de elucidação dos referidos pontos, ou pela garantia do princípio do devido processo legal administrativo, para que não sejam desrespeitados os direitos fundamentais dos ocupantes, pois a discricionariedade administrativa não é absoluta e desvencilhada dos princípios constitucionais” (Num. 55748418 – Pág. 6)”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Sustenta que “é indiscutível a ilegalidade e desproporcionalidade na ação pretendida pela parte ré, principalmente diante da particularidade do caso, uma vez que a ocupação pacífica do imóvel subsiste há mais de uma década, revelando-se prudente evitar a adoção de grave medida de demolição do imóvel antes da completa instrução da lide originária, sendo necessário ponderar os interesses e os direitos envolvidos, impondo-se a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, com resguardo do mínimo existencial” (Num. 55748418 – Págs. 7/8). Insiste ser necessário evitar a demolição do imóvel antes de maior investigação sobre a situação, garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, “para se entender a efetiva razão pela qual a parte Agravante vem sendo instada a sair da região, que é sabidamente um enorme núcleo urbano informal que se encontra em pleno processo de regularização. O caso em tela merece melhor exame, especialmente porque a ocupação da Agravante foi originada há mais de dez anos, sob contrato de cessão de direitos, sem nenhuma resistência exercida por qualquer pessoa ou ente público” (Num. 55748418 – Pág. 9). Expõe que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, acrescentando que “a intimação demolitória é aplicada somente quando o imóvel não puder ser adequado às normas fundiárias e arquitetônicas do Distrito Federal e não for passível de regularização, o que não se amolda ao caso em tela, uma vez que existe processo de regularização” (Num. 55748418 – Pág. 10) e que o prazo de 20 dias para a remoção da edificação finaliza-se em 14/02/2024, tratando-se do único bem e moradia da Recorrente, que não tem outro lugar para morar nem condições de arcar com o pagamento de aluguel. Requer, nesses termos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a suspensão da intimação demolitória G-0312-188954-OEU, a fim de que o Agravado se abstenha de realizar eventual ato demolitório no imóvel da Agravante localizado na Quadra 03, Conjunto 01, fração 39, Condomínio Residencial Mansões Bougainville, Sobradinho/DF” (Num. 55748418 – Pág. 12). No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação do pleito antecipatório e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 186410992 – Feito de origem). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Interdito Proibitório, Feito no 0701174-40.2024.8.07.0018, indeferiu o pleito de tutela urgência consistente na suspensão dos efeitos da Intimação Demolitória G-0312-188954-OEU, impedindo a demolição da residência da Autora, localizada na Quadra 03, Conjunto 01, Fração 39, do Condomínio Residencial Mansões Bougainville, Sobradinho/DF. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, não se vislumbra, ictu oculi, ilegalidade ou desproporcionalidade na conduta da Administração Pública, na medida em que exerce o poder de polícia que lhe é inerente, não sendo razoável impedir ou obstaculizar a atuação do órgão de fiscalização. Embora a Agravante afirme que o imóvel se encontra em área particular, como bem salientou a Juíza de origem, a Certidão de Ônus apresentada não é apta, numa primeira análise, a comprovar tal alegação. Além disso, consta da Intimação Demolitória que a obra foi erigida sem o necessário licenciamento e está situada em área objeto de parcelamento irregular, não havendo indícios de possibilidade de regularização. Nesse sentido, observa-se que a ordem de demolição foi emitida com fulcro no art.133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, o qual estabelece, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. (grifei) § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias”. Note-se que o § 1o do aludido dispositivo não confere o prazo de 30 (trinta) dias para que o infrator efetue a demolição, mas permite ao Distrito Federal a concessão do prazo de até 30 dias, tratando-se, ao que se infere, do prazo máximo a ser conferido. Ressalte-se, por sua vez, que a Agravante em momento algum alega a existência de licenciamento da edificação em questão, já que a linha argumentativa se desenvolve nas alegações de que se trata de área particular e que a medida é desproporcional, tendo em vista a documentação que apresenta e o tempo em que reside no imóvel, alegações que não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Nos termos do art. 22 da Lei no 6.138/2018, “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.”. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva que a lei comine uma sanção, ao passo que o art. 123, em seu § 4o, III, prescreve que a execução de obras ou a manutenção de edificações localizadas em área pública e não passíveis de regularização constitui infração gravíssima, situação para a qual o já mencionado art. 133 prevê a demolição da obra. Assim, não havendo comprovação de que a obra foi erigida em área particular e com a devida licença exigida por lei, não há como garantir, em tutela de urgência, que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido. Convém registrar que os direitos fundamentais à moradia e à inviolabilidade do domicílio, assim como o princípio da função social da propriedade e todos os demais direitos e princípios constitucionais, não são absolutos e não podem ser utilizados como justificativa para impedir que os órgãos públicos fiscalizem as obras e impeçam a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito. Atos praticados com inobservância aos regramentos legais não podem ser convalidados, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da razoabilidade, sendo descabido, ademais, privilegiar o interesse particular em detrimento do interesse e direito da coletividade a um meio ambiente e um ordenamento territorial e ocupação do solo adequados. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E NULIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. (...) 3. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o). 4. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 5. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal. (...)”. (Acórdão 1421836, 07064898820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022.) Nesse descortino, à primeira vista, não se vislumbra ilegalidade na atuação da Administração Pública, uma vez que é decorrência do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública a fiscalização e a imposição das sanções pertinentes. Assim, em exame sumário de cognição, não se identifica a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial